Tribunal: TJPA
Processo: 0003681-16.2020.8.14.0000
Classe: Correição Parcial Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5555 - Crime Tentado
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
EMENTA: ART. 155, § 4º, DO CP (FURTO QUALIFICADO).1 ? PEDIDO DE CASSAÇÃO DA DECISÃO PROLATADA PELO JUIZO CORRIGENDO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA PARTE CORRIGENTE QUE TERIA PROVOCADO A INVERSÃO TUMULTUÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. O ÓRGÃO MINISTERIAL ATRAVÉS DE SUA REPRESENTANTE LEGAL INGRESSOU COM A CORREIÇÃO PARCIAL ALEGANDO INVERSÃO TUMULTUÁRIA NOS AUTOS DE Nº 0006278-11.2017.814.0133 QUE APURA O CRIME DE FURTO QUALIFICADO, CUJO PEDIDO DE DILIGÊNCIAS FEITA PELA REQUERIDA FOI NEGADO PELO JUIZO DA VARA CRIMINAL DE MARITUBA SOB A ÉGIDE DE QUE O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO POSSUI PODERES REQUISITÓRIOS PARA FAZÊ-LO DIRETAMENTE À AUTORIDADE POLICIAL SEM A INTERVENÇÃO DO JUÍZO, NOS TERMOS DA CF/88. OCORRE QUE NOS TERMOS DO ART. 268, § 3º, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, A PETIÇÃO INICIAL QUE INSTRUIR A CORREIÇÃO PARCIAL, SERÁ INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS E CERTIDÕES, QUE COMPROVE A TEMPESTIVIDADE DO PEDIDO, O QUE NÃO FOI TRAZIDO AOS AUTOS PELO ÓRGÃO MINISTERIAL E PARTE CORRIGENTE, NÃO RESTANDO OUTRA ALTERNATIVA QUE NÃO SEJA O NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE CORREIÇÃO PARCIAL.2? MATÉRIA PREQUESTIONADA. PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO BASTA QUE O JULGADOR DEMONSTRE OS MOTIVOS DE SEU CONVENCIMENTO E FUNDAMENTE O SEU POSICIONAMENTO ACERCA DAS MATÉRIAS VENTILADAS NO PLEITO REQUERIDO OU ALEGADO, O QUE DOU COMO MATÉRIA PREQUESTIONADA. 3 ? CORREIÇÃO PARCIAL NÃO CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACORDÃO Nº ________.
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
CORREIÇÃO PARCIAL.
PROCESSO N°

0003681-16.2020.814.0000.
COMARCA DE ORIGEM: MARITUBA/PA.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
RECORRIDO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA/PA.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.
RELATORA: DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA:
ART. 155, § 4º, DO cp (FURTO QUALIFICADO).
1 - PEDIDO DE CASSAÇÃO DA DECISÃO PROLATADA PELO JUIZO CORRIGENDO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA PARTE CORRIGENTE QUE TERIA PROVOCADO A INVERSÃO TUMULTUÁRIA.
NÃO CONHECIMENTO.
O ÓRGÃO MINISTERIAL ATRAVÉS DE SUA REPRESENTANTE LEGAL INGRESSOU COM A CORREIÇÃO PARCIAL ALEGANDO INVERSÃO TUMULTUÁRIA NOS AUTOS DE Nº 0006278-11.2017.814.0133 QUE APURA O CRIME DE FURTO QUALIFICADO, CUJO PEDIDO DE DILIGÊNCIAS FEITA PELA REQUERIDA FOI NEGADO PELO JUIZO DA VARA CRIMINAL DE MARITUBA SOB A ÉGIDE DE QUE O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO POSSUI PODERES REQUISITÓRIOS PARA FAZÊ-LO DIRETAMENTE À AUTORIDADE POLICIAL SEM A INTERVENÇÃO DO JUÍZO, NOS TERMOS DA CF/88. OCORRE QUE NOS TERMOS DO ART. 268, § 3º, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, A PETIÇÃO INICIAL QUE INSTRUIR A CORREIÇÃO PARCIAL, SERÁ INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS E CERTIDÕES, QUE COMPROVE A TEMPESTIVIDADE DO PEDIDO, O QUE NÃO FOI TRAZIDO AOS AUTOS PELO ÓRGÃO MINISTERIAL E PARTE CORRIGENTE, NÃO RESTANDO OUTRA ALTERNATIVA QUE NÃO SEJA O NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE CORREIÇÃO PARCIAL.
2- MATÉRIA PREQUESTIONADA.

Para fins de prequestionamento basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido ou alegado, o que dou como matéria prequestionada.

3 - CORREIÇÃO PARCIAL NÃO CONHECIDA.
ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Única Turma de Direito Penal, por unanimidade,
não conhecer da correição parcial
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de nove de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Vânia Lúcia Silveira.
Belém/PA, 09 de dezembro de 2020.
Desa
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
CORREIÇÃO PARCIAL.
PROCESSO N°

0003681-16.2020.814.0000.
COMARCA DE ORIGEM: MARITUBA/PA.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
RECORRIDO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA/PA.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.
RELATORA: DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Trata-se de
Correição Parcial
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, representada pela Sra. Promotora de Justiça, Mônica Cristina Gonçalves Melo da Rocha
com o objetivo de dar restabelecimento da regular ordem processual, uma vez que o Juízo Corrigendo indeferiu o pedido de devolução dos autos à autoridade policial uma vez que segundo o Juízo Monocrático, a Corrigente pode e tem atribuições para encaminhar os autos diretamente a autoridade policial sem a interferência do órgão jurisdicional.

Confirma que na data de 08 de setembro de 2020 foi intimada do despacho de denegação das diligências com vistas nos autos.

Nos termos do art. 268, § 2º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, interpôs a presente Correição Parcial.

Alega inconstitucionalidade de tramitação direta de inquéritos policiais ante a plena vigência e vigor dos artigos 10 e 16 do CPP e segundo o STF é inconstitucional tal prática.

Colacionou vários
decisum
sobre a matéria requestada, alegando cerceamento da acusação

Em
razões recursais
(fls. 04/08), o Ministério Público alega
erro in procedendo
uma vez que alega que o órgão de primeiro grau tumultuou o processo em decorrência de ter ouvido testemunha arrolada pela defesa do réu e não testemunha do juízo e que teria dado privilégio à defesa, violando o princípio da paridade das armas.

Alega não prosperar o fundamento contido na decisão de que os presos ficam custodiados em Marabá/PA o que impediria o deslocamento de Defensor dativo para entrevista e que este ônus não pode recair sobre o processo penal, além de que aduz que o juízo singular transfere para o processo o ônus do estado em lotar defensor público com atuação regular na comarca e de que as testemunhas seriam abonatórias o que não seria no presente caso em apuração e que a decisão afrontaria o princípio da busca pela verdade real.

Assevera ainda que a decisão prolatada pelo Juízo Corrigendo afronta a legislação processual vigente, além da jurisprudência deferida pela maioria dos Tribunais de Justiça brasileiros e das Cortes Superiores, aduzindo que a cassação da decisão emanada permitirá o regular prosseguimento do processo e consequente solução do tumulto processual que a decisão está causando.

Nos termos do art. 10, 13, II, do CPP, artigos 32, § 1º e 72 da Lei 11.343/06 e o art. 5º, incisos XII e LXXXVIII e art. 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, requer o prequestionamento para garantia de se necessário, a interposição de Recurso Especial e Extraordinário.

Requereu a cassação da decisão que negou as diligências requeridas e causou tumulto ao processo e com a cessão seja determinado o prosseguimento do feito com a realização de todas as diligências expostas na cota da denúncia proposta pela parte Corrigente.

Vindo os autos a mim distribuídos (fls. 80), à fl. 81, determinei que fosse formulada solicitação para que o magistrado da causa, no prazo de 10 dias, prestasse informações sobre os fatos em discussão nos autos, nos termos do art. 269, Parágrafo Único do Regimento Interno do TJ/PA e em seguida após as informações vistas à Procuradoria de Justiça do Ministério Público.

Em sede de
informações
(fls. 85/94), o magistrado informa em síntese que:
¿A Correição Parcial
se deu em função deste signatário ter indeferido diversos pedidos de diligências (obtenção de provas através do Juízo) feitos pelo referido órgão ministerial, em sede de Inquéritos Policiais e outros processos, por serem absolutamente inoportunos, impertinentes e de fácil obtenção diretamente pelo MP sem a necessidade de interferência do juízo, bastando ao órgão se utilizar de seu poder requisitório, conforme será destrinchado nas próximas linhas.
Intempestividade. O art. 268 do Regimento Interno do E. TJPA dispõe em seu parágrafo 2º, que o prazo para pedir Correição Parcial é de DEZ dias contados da data que o interessado tiver ciência do ato judicial que lhe deu causa.
A ciência do MP se deu em 03/09/2020, conforme tramitação no sistema LIBRA
[..] Assim sendo o prazo para interposição da presente Correição se esgotou em 13/09/2020.
Falta de Preenchimento de Requisitos de Admissibilidade Recursal. Nos termos do art. 268, § 3º, do Regimento Interno do TJPA, não foi feita a juntada da Certidão, sendo juntada uma certidão emitida pelo próprio órgão ministerial.
Mérito. Rechaça as teses aventadas pela parte Corrigente, citando o art. 3º, da Lei nº 13.964/2019 - Pacote Anticrime, onde a parte acusatória por si só poderá produzir as provas que irão sustentar sua tese acusatória.
Cita a dificuldade enfrentada pelo Judiciário da Vara Criminal de Marituba, assim como o crime de prevaricação de autoridade policiais e que a parte Corrigente nunca instaurou qualquer PIC para apuração responsabilidades atribuídas as referidas autoridades.
Ressalta que jamais indeferiu a prova pleiteada, somente indeferiu os meios pelos quais a mesmas seriam obtidas.
Este Juízo não provocou inversão tumultuária ou cerceou a nobre acusação e que essa foi uma conclusão pessoal e precipitada da promotora de justiça.
Colacionou várias decisões [...]
Ao final pediu as preliminares de intempestividade e inépcia do recurso e no mérito, seja negado provimento à Correição Parcial, alegando que nunca indeferiu produção de provas requeridas pelo MP, mas apenas a maneira de obtenção das mesmas através do Juízo, quando as mesmas deveriam ser requeridas diretamente à autoridade policial (...)¿

.

Nesta
Instância Superior
(fls. 110/118), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, manifestou-se pelo
não conhecimento
da correição parcial e se este não for o entendimento pelo
não provimento

É o Relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade genéricos, como adequação, forma e legitimidade, porém não preenche outros requisitos ou etapas exigidas para seu cabimento,
não conheço
da
correição parcial.
1 - PEDIDO DE CASSAÇÃO DA DECISÃO PROLATADA PELO JUIZO CORRIGENDO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA PARTE CORRIGENTE QUE TERIA PROVOCADO A INVERSÃO TUMULTUÁRIA.

Conforme relatado, o
objeto
desta
correição parcial
é a
cassação da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Marituba/PA (parte Corrigenda) que indeferiu pedido de diligências requeridas pelo órgão ministerial (parte Corrigente) à autoridade policial que em tese provocou a inversão tumultuária.

Adianto que não assiste razão ao Requerente, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

É curial assinalar, primeiramente, que as
hipóteses de cabimento
da
correição parcial
estão previstas no
artigo 268, 269 e 270 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, senão vejamos:
Art. 268
. Cabe correição parcial para emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos, quando, para o caso, não haja recurso previsto em lei.
§ 1° O pedido de correição parcial poderá ser formulado pelos interessados ou pelo órgão do Ministério Público.
§ 2° O prazo para pedir correição parcial será de 10 (dez) dias, contados da data em que o interessado teve ciência do ato judicial que lhe deu causa.
§ 3° A petição será instruída com documentos e certidões, inclusive a que comprove a tempestividade do pedido.
§ 4° A correição parcial será apresentada em duas vias, e os documentos que a instruírem deverão ser reproduzidos por cópias autenticadas.
Art. 269.
Distribuída a petição, poderá o relator rejeitá-la de plano, se:
I - intempestiva ou deficientemente instruída;
II - inepta a petição inicial;
III - do ato impugnado couber recurso;
IV - por outro motivo, for manifestamente incabível.
Parágrafo único. Não rejeitada a correição, requisitará as informações ao Juiz, assinalando-lhe o prazo de 10 (dez) dias para prestá-las; podendo, nos casos urgentes e se o pedido estiver suficientemente instruído, dispensar as informações.
Art. 270.
Julgada a correição, far-se-á imediata comunicação ao Juiz, com posterior remessa de cópia do acórdão.
Parágrafo único. A correição parcial será julgada pelas Turmas de Direito Público, Privado ou Penal, segundo a matéria controvertida. (Redação dada pela E.R. n.º 10 de 21/02/2018)

O Juízo Monocrático ao ser provocado pela interposição de Correção Parcial pelo representante do Ministério Público informou que presente procedimento seria intempestivo, assim como a parte Corrigente não juntou certidão da tempestividade do pedido, sendo que cabe a parte Corrigente instruir a inicial com documentos que comprovem não somente a inversão tumultuária, mas também comprovem a tempestividade do pedido, o que não foi feita pela parte Corrigente, impondo assim o seu não conhecimento.

É o entendimento de nossa Corte Pátria, conforme jurisprudência colacionada:
EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DA PARTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 268, DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. NÃO CONHECIMENTO. O art. 268, do Regimento Interno desta Corte estabelece que cabe correição parcial para emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos, quando, para o caso, não haja recurso previsto em lei, devendo o pleito ser formulado pelos interessados ou pelo órgão do Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data em que o interessado teve ciência do ato judicial que lhe deu causa, instruído com documentos e certidões, inclusive a que comprove a tempestividade do pedido. In casu, o requerente descumpriu disposição regimental atinente à juntada de documentos e certidões que comprovem a tempestividade do instrumento ora manejado, ponderando-se que, em matéria criminal, o MP não dispõe da prerrogativa de prazo em dobro para recorrer.
Como se sabe, cabe à parte instruir a inicial com documentos que comprovem não só a inversão tumultuária dos atos processuais,
como também a tempestividade da pretensão, o que não aconteceu no caso em exame, impedindo seu conhecimento
. CORREIÇÃO NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE.
(2018.03518411-75, 195.067, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-28, Publicado em 2018-08-31).
Negritei e sublinhei

Porém a titulo de análise e de esclarecimento, teço algumas considerações, além do não conhecimento da presente Correição Parcial, cito excerto do parecer do Douto Procurador de Justiça, Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, às fls. 117/118:
¿(...) Verifica-se que o Juízo a quo não indeferiu o pedido de diligência, apenas determinou que órgão ministerial demonstre a impossibilidade de requisitar diretamente ao órgão competente.
É prerrogativa do representante ministerial, por expressa previsão constitucional (art. 129, da CF) e legal (art. 13, II e art. 47, do CPP), requisitar diligências diretamente a quaisquer autoridades ou funcionários que devam ou possam fornecê-los [...]
Observa-se, assim, que a própria legislação garante a produção de provas por requisição direta pelo Ministério Público, não sendo necessária a intervenção judicial em respeito à igualdade das partes no processo, até porque o Ministério Público pode requisitar diligências mesmo após a denúncia, em busca de novas provas necessárias à condenação.
Por outro lado, nos termos do artigo 13, inciso II, do Código de
Processo Penal, in verbis, o juiz também pode requisitar diligência à
autoridade policial quando verificar a imprescindibilidade de atuação
para verificação da verdade real dos fatos, preservando a imparcialidade [...] Ressalta-se que a requisição direta pelo Ministério Público, desde que não se mostre incapaz de realizar a medida por seus próprios meios, é legalmente possível a deveria ser utilizada com maior frequência, para poupar tempo e a ação penal poderia seguir plenamente seu curso, sem a necessidade de tudo ser realizado através do juízo.[...]
Assim, no caso concreto, a Represente do Ministério Público poderia ter utilizado diretamente de sua prerrogativa para requisitar à DEPOL a reinquirição da vítima, para esclarecer e comprovar alguns fatos, reinterrogar o indiciado para que esclareça e explique alguns fatos e qualificar e ouvir o individuo ¿DIDI¿, citado pela vítima.
Logo, não restou configurado ¿error in procedendo¿, pois não houve tumulto processual e nem tampouco prejuízo à acusação (...)¿

Percebe-se que a insurgência do representante do Ministério Público se traduz no fato de que a decisão deferida pelo Juízo Monocrático teria cerceado o direito da acusação e afronta ao princípio da busca pela verdade real.
2- MATÉRIA PREQUESTIONADA.

Para fins de prequestionamento basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido ou alegado, o que dou como matéria prequestionada.

Posto isso, na esteira e amparado no parecer ministerial,
não conheço
a presente
correição parcial pelos fundamentos já esposados
.

É como voto.
Belém/PA, 09 de dezembro de 2020.
Desa
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora